Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-61.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000456-61.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: FABIANA GOMES CARDOSO

Advogado(s)
:
YURI OLIVEIRA ARLEO, MARYLIA GABRIELLA SANTANA DE CARVALHO, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

EMENTA

APELAÇÃO. ADMISSÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS NORMATIVOS. VÍNCULO RENOVADO SUCESSIVAMENTE E SEM JUSTIFICATIVA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DEVIDOS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO IGUALMENTE DEVIDO À AUTORA. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF
.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CORRETA FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELO DESPROVIDO.

I - Trata-se de Apelo contra sentença que impôs ao Recorrente o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço e FGTS à autora.

II – O desvirtuamento das contratações temporárias mediante sucessivas renovações obriga a Administração a pagar as verbas pleiteadas, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Temas 551 e 916 em repercussão geral.

III - Especificamente sobre o FGTS impugnado pelo Recorrente, a Corte Constitucional deliberou: “...
5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço,
os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS...

(STF - RE: 1410677 MG, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)” -
Grifamos

IV - O Ente Municipal não comprovou o pagamento das parcelas vindicadas na inicial, tampouco a ausência da prestação do serviço no interregno questionado, portanto a contraprestação é devida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Recurso Desprovido.

Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8000456-61.2020.8.05.0076.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça